Tribunal: TJDFT
Processo: 0738294-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LAUDO PERICIAL.
1. A Jurisprudência do STJ aplica o prazo prescricional decenal nos casos de reparação civil pautada nos prejuízos decorrentes dos vícios no imóvel decenal, contados a partir do aparecimento do vício (CC, art. 189), nos termos do que dispõe o art. 205, caput, do CC/02.
2. Conforme a teoria do risco do negócio preconizada no aludido art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, razão pela qual o fornecedor não pode se furtar aos riscos da sua atividade econômica, tampouco transferi-los ao consumidor.
3. Negou-se provimento à apelação.